Tribunal: TJMT
Processo: 0003777-65.2018.8.11.0006
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003777-65.2018.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ROSANA SILVA - CPF: 293.192.931-04 (VÍTIMA), FABIO CEBALHO (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), ALINE SEBASTIANA RIBEIRO SILVA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES DE AMEAÇA, COM IMPLICAÇÕES DA LEI MARIA DA PENHA – ALMEJADA ABSOLVIÇÃO – ALEGADA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPROCEDÊNCIA – DEMONSTRADAS A MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS – DECLARAÇÕES DAS VÍTIMAS FIRMES E COERENTES – CONDENAÇÃO MANTIDA – PRETENDIDO AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DESCRITA NO ART. 61, II, “F”, CP – INSUBSISTÊNCIA – INCIDÊNCIA DA REFERIDA AGRAVANTE E DAS IMPLICAÇÕES DA LEI N. 11.340/2006 NÃO IMPORTAM
BIS IN IDEM
–PRECEDENTE DO STJ –
APELO DESPROVIDO
.

1. Descabe cogitar de absolvição da imputação da prática do crime de ameaça quando o conjunto probatório é bastante à demonstração de que o apelante, no contexto de violência doméstica, proferiu promessas de mal injusto e grave em face das vítimas, que restaram efetivamente intimadas.

2.
À luz do entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça,
“
a aplicação da agravante prevista no art. 61, II, f, do Código Penal, de modo conjunto com outras disposições da Lei n. 11.340/2006 não acarreta bis in idem, pois a Lei Maria da Penha visou recrudescer o tratamento dado para a violência doméstica e familiar contra a mulher (ut, AgRg no HC n. 463.520/SC, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, DJe 10/10/2018)”
(AgRg no AREsp 1363157/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 05/12/2019, DJe 17/12/2019).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Fábio Cebalho
em face da sentença em que foi condenado à pena de 01 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção, em regime inicial aberto, em razão da prática, por duas vezes, dos delitos descritos no art. 147,
caput
, na forma do art. 71, ambos do Código Penal, com as implicações da Lei n. 11.340/2006.

Inconformada, a Defesa almeja a absolvição do acusado, ante a insuficiência probatória. Subsidiariamente, pretende o afastamento da agravante prevista no art. 61, inciso II, “f”, do CP, aduzindo que as implicações da Lei n. 11.340/2006 e a incidência da referida circunstância que elevou a pena caracteriza “
bis in idem”
.

Em contrarrazões, o Ministério Público requer o desprovimento do recurso.

Nesta instância, a Procuradoria-Geral de Justiça sinaliza o desprovimento do apelo.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Fábio Cebalho
foi
condenado à pena de 01 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção, em regime inicial aberto, em razão da prática, por duas vezes, dos delitos descritos no art. 147,
caput
, na forma do art. 71, ambos do Código Penal, com as implicações da Lei n. 11.340/2006, porque, no dia 23 de março de 2018, durante o período noturno, em Cáceres/MT, ameaçou, através de palavras, sua enteada
Aline Sebastiana Ribeiro Silva
, de causar-lhe mal injusto e grave, bem como porque, no dia seguinte, por volta de 07h, ameaçou sua companheira
Rosana Silva
, de causar-lhe mal injusto e grave.

Extrai-se da denúncia a seguinte narrativa acerca dos fatos:

“(...) o ofensor é companheiro da vítima Rosana Silva e padrasto da vítima Aline Sebastiana Ribeiro Silva, de maneira que mantém vínculo de convivência no âmbito familiar e doméstico com ambas. Na data mencionada, o denunciado presenciou a vítima Aline em uma festa, dançando com um rapaz, momento em que, imbuído pelo ciúme, a ameaçou, dizendo que iria matá-la. Na sequência, o acusado retornou para sua residência, onde também teve um desentendimento com a vítima Rosana Silva, motivo pelo qual a ameaçou, dizendo que iria matá-la”
(
sic
, id. 24963960).

Após minucioso exame do material probatório, constata-se que a sentença não merece reparo.

Inicialmente, tem-se que a materialidade e a autoria do delito de ameaça encontram-se comprovadas, sobretudo a partir do boletim de ocorrência (id. 24963963) e das declarações levadas a efeito pelas ofendidas em ambas as etapas (id. 24963966, 24963967 e id. 24966038).

Com efeito, a vítima
Rosana Silva
, ao ser inquirida em sede policial, assim se manifestou:

“Que conviveu com FABIO CEBALHO por 9 anos, sendo que não tem filho em comum com ele, mas convivem com ALINE, filha da declarante de 16 anos; que ontem ALINE estava numa festa, onde FABIO a encontrou e demonstrou ciúmes ao vê-la dançando com um amigo, sendo que FABIO ainda ameaçou matar o rapaz que estava dançando com sua filha; que, então, quando sua filha retornou para casa, contou o fato para a declarante que imediatamente começou a discutir com FABIO que chegou em casa embriagado, sendo que disse que não quer mais conviver com ele, pois essa não foi a primeira vez que acontece fatos da mesma natureza; que diante disso FABIO passou a ameaçá-la de morte; que já aconteceram outras brigas com consequentes ameaças, porque FABIO diz que quer dinheiro para se separar da declarante, inclusive já fora para a delegacia das mulheres”
(
sic
, id.

24963966).

Em juízo, a vítima
Rosana Silva
ratificou a narrativa acima, revelando sentir muito medo de que o acusado concretize as ameaças (id. 24966038)

A ofendida
Aline Sebastiana Ribeiro Silva
pronunciou-se perante a autoridade policial nos seguintes termos:

“
Que ontem estava numa festa, onde FABIO a encontrou e demonstrou ciúmes ao vê-la dançando com um amigo; que FABIO ainda ameaçou matar o rapaz que estava dançando com a declarante, além de assediar a declarante dizendo que quer ficar consigo; que, após retornar para casa, contou o fato para sua mãe que começou a discutir com FABIO que a ameaçou também; que essa não foi a primeira vez que FABIO assedia a declarante”
(
sic
, id.

24963967).

Em juízo, a ofendida
Aline Sebastiana Ribeiro Silva
confirmou que o acusado ameaçou de morte tanto ela quanto sua mãe e que desde então vive atemorizada (id. 24966038).

Os Policiais Militares
Odilson Dias de Magalhães
e
Wanderson Leite Dias
confirmaram, na etapa inquisitorial, as narrativas realizadas pelas ofendidas por ocasião do atendimento da ocorrência (id. 24963965).

Inquirido na fase policial, no calor dos fatos, o réu alegou que “
esta noite foi a uma festa, onde ingeriu bebidas alcoólicas, sendo que retornou para casa hoje cedo, momento que foi recebido por sua companheira que estava bastante agressiva dizendo que a filha dela disse que viu o declarante dançando com outra mulher na festa; que diante disso sua companheira ficou enciumada e disse para o declarante ir embora, pois ela não queria mais conviver com o interrogando
” (
sic
, id. 24963969).

Já em juízo, o apelante negou haver proferido ameaças, dizendo que, na hora da raiva, ocorreu apenas uma discussão movida por ciúmes, sendo que as supostas ameaças de morte seriam “
conversinha, moage
” (
sic
, id. 24966038).

Nesse contexto, a par das incoerências verificadas nas alegações do apelante, tem-se que as declarações das ofendidas, porquanto harmônicas, seguras e em consonância com o acervo probatório, prestam-se de respaldo idôneo ao juízo condenatório.

Frise-se que, nos casos de violência doméstica, geralmente praticada longe de eventuais testemunhas, e cuja prova é de difícil configuração, a palavra da vítima assume excepcional importância, sob pena de inviabilizar-se a persecução penal e fomentar a impunidade.

Desse modo, restando comprovado que o apelante, no âmbito doméstico, ameaçou, por meio de palavras, sua convivente e sua enteada, causando-lhes temor e intranquilidade, impõe-se a manutenção da condenação pela prática, por duas vezes (art. 71, CP), do crime de ameaça no contexto da violência doméstica.

Igualmente, desmerece acolhida o pedido por afastamento da agravante descrita no art. 61, inciso II, “f”, do CP, sob a alegação de que as implicações da Lei n. 11.340/2006 e a incidência da referida circunstância que recrudesce a pena caracteriza “
bis in idem”
.

Isso porque, à luz da jurisprudência sedimentada no Superior Tribunal de Justiça, “
a aplicação da agravante prevista no art. 61, II, f, do Código Penal, de modo conjunto com outras disposições da Lei n. 11.340/2006 não acarreta bis in idem, pois a Lei Maria da Penha visou recrudescer o tratamento dado para a violência doméstica e familiar contra a mulher (ut, AgRg no HC n. 463.520/SC, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, DJe 10/10/2018)”
(AgRg no AREsp 1363157/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 05/12/2019, DJe 17/12/2019).

Assim, à míngua de incorreções na dosimetria penal, a sentença deve ser mantida intacta.

Ante o exposto,
nego provimento
ao presente recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020